Tribunal: TJES
Processo: 5017956-63.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017956-63.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.
RECORRIDO: FERNANDA FERREIRA ROCHA 08365247720
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5017956-63.2021.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.

RECORRIDO:
FERNANDA FERREIRA ROCHA 08365247720

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 19 de julho de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.

contra sentença proferida em id. 4123132, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para ratificar a decisão de ID10686362, que determinou que a Requerida reative a conta da Autora na plataforma Requerida e que essa se abstenha de realizar novo bloqueio em relação ao objeto da presente ação e ainda realize os repasses nos prazos ajustados entre as partes.

Condeno a Requerida a indenizar a Autora 247 Bebidas no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.

Determino que a Requerida promova o repasse do valor indevidamente retido da Autora de R$4.327,43, conforme comprovado no ID12431613.

Quanto ao descumprimento da ordem judicial pela Requerida, comprovado pela parte Autora no ID12431613, a quantificação das astreintes deve ser realizado no cumprimento de sentença.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.

Deixo de condenar em custas e honorários sucumbenciais por não serem cabíveis nesta fase (artigo 55 da Lei n.º 9.099/95).

Nos termos do recurso interposto, a sentença deve ser reformada, a fim de afastar a condenação imposta à recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão da absoluta ausência dos requisitos do dever de indenizar.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões ao recurso inominado, pugnando pela manutenção integral da sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso interposto é cabível, tempestivo e com preparo realizado. A contrarrazões é tempestiva. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva alegada pela parte recorrente
. Porque não há que se falar em ausência de legitimidade da recorrente para figurar no polo passivo da presente ação, já que a causa de pedir principal consubstanciada nestes autos diz respeito ao bloqueio da loja autora/recorrida, na plataforma IFOOD, cuja administração e eventuais penalidades só podem ser por esta praticadas.

DO MÉRITO

Trata-se de ação com pedido de obrigação de fazer em que a Autora 247 Bebidas afirma ser empresa que atua no ramo de venda de bebidas. Indica que firmou contrato de parceria com a Requerida IFood, iniciando suas operações em 01/07/2021. Indica que começou a ter problemas com a retenção indevida de valores pela Requerida por problema de sistema, que acusava a existência de fraude em operações, cujas entregas eram realizadas por motoboy credenciado pela própria Requerida.

Aponta que as reclamações de problema de embalagem remexida ou avariada é de responsabilidade da Requerida, pois ela que indica o transportador e a entrega está sob responsabilidade dela. Aduz que teve sua conta bloqueada na plataforma da Requerida por suspeita de fraude, sem qualquer justificativa plausível, além de a Requerida não ter realizado o repasse de R$13.483,02 de vendas do período de 08 a 21 de novembro/2021.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Verifica-se que a conta da recorrida na plataforma da recorrente foi indevidamente bloqueada assim como o valor de seus repasses foi retido.

A recorrente, em que pese, afirmar que o bloqueio da conta da recorrida na plataforma foi realizado por medidas de segurança, para impedir fraudes, e que atuaram no exercício de dever legal, não comprovou a existência de qualquer ilícito por parte da recorrida apto a ensejar o bloqueio da sua conta na plataforma de vendas.

Além disso, o bloqueio foi realizado sem sequer ter sido dado ciência à recorrida, a quem sequer foi dado a oportunidade de comprovar a regularidade dos fatos.

Nesse interim, acertada fora a decisão do juízo de piso:

Não há dúvidas de que o comportamento unilateral e abusivo da Requerida é ilegal, razão pela qual ratifico a decisão de ID10686362 para determinar que a Requerida reative a conta da Autora na plataforma Requerida e que essa se abstenha de realizar novo bloqueio em relação ao objeto da presente ação e ainda realize os repasses nos prazos ajustados entre as partes.

Quanto ao descumprimento da ordem judicial pela Requerida, comprovado pela parte Autora no ID12431613, a quantificação das astreintes deve ser realizado no cumprimento de sentença.

Em relação ao pedido de indenização por dano moral, entendo que a conduta da Requerida de bloqueio da integralidade da conta da Autora 247 Bebidas, impedindo que essa realizasse vendas na plataforma Requerida, principal canal de venda da Requerente, feriu a honra objetiva dessa Requerente, que se viu impedida de exercer as suas atividades empresariais.

No que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo

apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante
, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos. Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO PELO STJ. POSSIBILIDADE. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. 1.
Excepcionalmente, pela via do recurso especial, o STJ pode modificar o quantum da indenização por danos morais, quando fixado o valor de forma abusiva ou irrisória
. Precedentes. 2. Na espécie, o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias, em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), mostra-se elevado, considerando os padrões adotados por esta Corte em casos semelhantes, devendo ser reduzido para R$ 90.000,00 (noventa mil reais). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 668530 RS 2005/0048780-9, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 19/11/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2009)

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. ACIDENTE EM SERVIÇO. PARAPLEGIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALORES ÍNFIMOS. LUCROS CESSANTES NÃO RECONHECIDOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 07/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NOS TERMOS DA SENTENÇA. [...] 1.
O STJ vem permitindo a redução ou a majoração do valor da indenização quando ele se mostra inequivocamente irrisório ou exorbitante, como na hipótese, em que fixado em quantia ínfima frente a extensão do dano experimentado pelo recorrente
. (Processo REsp. 1306650/RN, segunda turma, publicado em 17 de maio de 2013, relatoria Ministra Eliana Calmon).

Nessa esteira, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a condição financeira das partes e necessidade de desestimular o ofensor, com caráter pedagógico, revela-se que o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
respeitou os supramencionados princípios, pois embora a retirada da restrição por negativação indevida tenha ultrapassado o prazo de cinco dias úteis, nos termos da Súmula 548, do STJ, não resta dos autos comprovação de implicações mais gravosas.

Considerando os parâmetros acima consignados, entendo ser razoável, na espécie, a condenação pelos danos morais de R$10.000,00 (dez mil reais), o que compensa adequadamente o recorrente, ao tempo em que serve de estímulo para que a recorrida evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, diante do vasto conjunto probatório, não vislumbro qualquer desacerto na sentença
primeva,
que se deu de forma acertada e fundamentada
, sem razão a recorrente.

Em razão disso, tenho como acertada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
pelos seus próprios fundamentos conforme previsto no art. 46, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

Deste modo, por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO, E NO MÉRITO NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON DOS SANTOS RODRIGUES - Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

Como consta em ata, a Decisão foi a que segue: à unanimidade de votos, ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO, E NO MÉRITO NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)